Tribunal: TJMT
Processo: 0002617-72.2019.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002617-72.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIME ANTONIO DE SOUZA - CPF: 392.831.001-15 (APELADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), PM PAULO SÉRGIO REZENDE DE SOUZA (ASSISTENTE), PM OSMAR LIMA DOS SANTOS (ASSISTENTE), FRNCIELE RODRIGUES DE ARRUDA (ASSISTENTE), LEONÍCIO QUINTANA (ASSISTENTE), TEREZA (ASSISTENTE), CLEONICE CAROLINA LIMA (ASSISTENTE), ADALTO LEMOS (ASSISTENTE), LEONICIO QUINTANA - CPF: 002.030.231-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE
DESCLASSIFICOU
O CRIME DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL E APLICOU O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NO TOCANTE AO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- OBJETIVADA A CONDENAÇÃO DO RÉU NAS SANÇÕES DO ART. 15 DA LEI 10.826/03, E, SUBSIDIARIAMENTE, DO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO –
PRELIMINAR

DE NÃO CONHECIMENTO
DO APELO ARGUIDA DE OFÍCIO ANTE A
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL
– DECISÃO QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL É ATACÁVEL PELA VIA DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HIPÓTESE DE CABIMENTO ELENCADA NO INCISO II DO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO SE VIABILIZA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL, SE INEXISTENTE DÚVIDA QUANTO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ARTIGO 593 DO CPP – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Constitui erro grosseiro, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a interposição de apelação criminal em lugar de recurso em sentido estrito, na hipótese em que a decisão atacada, a despeito de analisar as provas contidas nos autos e deliberar acerca da materialidade e autoria delitivas, desclassifica a conduta imputada na denúncia como crime doloso contra a vida e determina a remessa dos autos para o juízo competente.

Recurso de apelação criminal não conhecido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:

JAIME ANTONIO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença

proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da ação penal
n.o 0002617-72.2019.8.11.0037
, na qual a autoridade judiciária
desclassificou
o crime de homicídio tentado atribuído ao réu
JAIME ANTONIO DE SOUZA
para aquele previsto no
art.
129,
caput
, do Código
Penal
, destacando, na mesma oportunidade, que o delito disposto no art. 15,
caput
,
do Estatuto do Desarmamento se mostrava absorvido pelo de lesão corporal, por

meio do princípio da consunção.

Nas razões recursais vistas no ID
173516150, o Ministério Público Estadual requer a
condenação do recorrido pela prática do crime previsto no art. 15,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, sob o viés de que os fatos ocorreram em contextos fáticos autônomos, os bens jurídicos tutelados são distintos e a conduta de
disparo de arma de fogo
não se mostra menos gravosa que a lesão corporal, tudo a inviabilizar a aplicação do princípio da consunção. Subsidiariamente, almeja a condenação do réu
nas sanções do art. 12,
caput
, do mesmo diploma legal
, porquanto comprovado que possuía o artefato bélico há anos e sem a devida documentação.

Em contrarrazões vistas no ID
173516153,
o recorrido rechaça a tese ministerial e, ao final, pugna pelo
não provimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
177968185
, opina pelo conhecimento e
provimento

do recurso, valendo-se,
per relationem
, dos fundamentos expostos nas razões recursais ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
e foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, porém,
não constitui
a medida
adequada
e

necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, haja vista encontrar-se
ausente
um requisito objetivo para sua admissibilidade.

Verte dos autos que
JAIME ANTONIO DE SOUZA
foi
denunciado
(ID 173515254 - Pág. 2) pela prática do
crime de homicídio, na forma tentada
, pois, na data de 29 de janeiro de 2019, por volta das 09h, tentou matar vítima
Lenocínio Quintana
, por meio de disparos de arma de fogo, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
[
FATO 01
].

Outrossim, o recorrido também ressaiu
denunciado
pela prática do crime do crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, pois, durante os anos de 2014 até o dia 29 de janeiro de 2019, possuiu, no interior da sua residência, arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal, consistentes em 01 revólver calibre .22, marca Taurus, com 03 (três) munições
[
FATO 02
].

Nos termos narrados na exordial acusatória,
JAIME
e o
Lenocínio
travavam uma discussão por conta da vizinhança. Em certo momento, o primeiro foi até sua residência buscou uma arma de fogo e disparou contra o rival, que, a despeito de ter tentado fugir, foi atingido nas costas e caiu no chão. Ato contínuo, o recorrido se aproximou da vítima, mirou na cabeça dela e atirou, porém as munições haviam acabado, impedindo-o de consumar o intento homicida.

Consta na peça inicial, outrossim, que o recorrente possuía a arma de fogo havia 05 (cinco) anos e a mantinha guardada no interior da sua residência, sem a devida autorização legal.

Em sede de alegações finais (ID
173515288)
, o Ministério Público pugnou pela
desclassificação
dos delitos descritos na denúncia para aqueles dispostos no
art. 15,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
[disparo de arma de fogo] e
art. 129, § 1.o, inc. I do Código Penal
[lesão corporal grave], sendo tal pretensão
julgada parcialmente procedente
, porquanto a autoridade judiciária
acolheu a tese desclassificatória
, sem prejuízo de aplicar o princípio da consunção no tocante ao crime de disparo de arma de fogo e também de
remeter o feito ao d. juízo competente.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da sentença:

“(...)
Por fim, verifica-se que para a consumação do crime de lesão corporal acima, o denunciado se utilizou de um disparo de arma de fogo contra a vítima, de modo que deve ser aplicado no caso o princípio da consunção, por ser o crime de disparo de arma de fogo subsidiário a prática do delito de lesão corporal, devendo por este ser absorvido.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 418 do CPP, desclassifico o delito de tentativa de homicídio imputado a JAIME ANTONIO DE SOUZA, para o crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, remetam-se os autos a 2a Vara Criminal desta comarca.

Primavera do Leste, data informada no sistema”.

(sic – ID
173515292 - Pág. 6) – destaquei.

Diante do exposto, o Ministério Público interpôs
recurso de apelação
contra a decisão do juízo de primeiro grau que
desclassificou
o crime doloso contra a vida e, por consequência, reconheceu a
incompetência
para processar e julgar a ação penal, determinando a remessa dos autos ao d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Nada obstante,
tem-se que a lógica que permeia a sistemática recursal no âmbito do processo penal brasileiro determina que o
meio de impugnação ordinariamente cabível contra decisões dessa espécie é o recurso em sentido estrito
[art. 581, inc. II do CPP], de modo que a interposição de recurso de apelação criminal em seu lugar denota
erro grosseiro
,
a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Isso porque a decisão atacada
não ostenta contornos de definitividade
, a impossibilitar o equívoco de interpretação quanto ao recurso a ser aviado, uma vez que a insurgência não diz respeito a quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no artigo 593, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, verifica-se não se estar diante de sentença definitiva de condenação ou absolvição prolatada pelo juízo de primeiro grau (hipótese do inciso I), muito menos diante de decisão do Tribunal do Júri (hipótese do inciso III).

Ainda, não se tem em perspectiva decisão definitiva ou com força de definitiva, proferida pelo juízo de primeiro grau em caso cujo cabimento do recurso em sentido estrito não é previsto (hipótese do inciso II – “apelação subsidiária”),
justamente porque há previsão específica do cabimento do recurso em sentido estrito no artigo 581, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nessas hipóteses, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de ser
impossível
o conhecimento do recurso de apelação criminal interposto no lugar do recurso em sentido estrito, consoante se vê do aresto em destaque:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, é cabível recurso em sentido estrito contra a decisão que desclassifica a conduta e declina da competência, de forma que constitui erro grosseiro a interposição de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. Precedentes
.

2. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp n. 1.690.442/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) – destaquei.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, suscito de ofício a preliminar de carência de requisito de admissibilidade fundado na adequação e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

nos autos da
ação penal
n.o 0002617-72.2019.8.11.0037
, que tramitou perante o
d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023